Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REALIZAÇÃO DE VÁRIOS SAQUES NA MESMA MODALIDADE (ANOS DE 2016 A 2020). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado (ID 25913188) e o condenou na obrigação de cessar os descontos referentes à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no contracheque do autor, bem como na restituição dos valores descontados em folha de pagamento do consumidor, deduzidos os valores referentes as transferências realizadas pelo banco réu.
3. Na origem, o autor propôs ação de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) contra BANCO BMG S/A, na qual pugnou pela declaração de nulidade do contrato e da inexistência do débito, bem como a condenação do réu na obrigação de cessar os descontos em seu contracheque e a restituição, em dobro, dos valores pagos a mais.
4. Alegou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relatou que contratou o que acreditava ser uma modalidade de empréstimo com os mesmos critérios (juros) do empréstimo consignado. Aduziu que já efetuou o pagamento de R$3.829,55 a mais que o valor do empréstimo de R$13.685,03.
5. Nas razões do recurso, o réu alegou a prescrição da pretensão autoral, posto que o negócio jurídico foi celebrado em 10/11/2015 e a presente demanda ajuizada em 13/01/2021, após o decurso do prazo prescricional de três anos. Requer a extinção do processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição.
6. Sustenta contratação válida e regular; inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; observância do dever de informação; ausência de quitação do débito; crédito concedido por meio de vários saques do saldo do referido cartão de crédito consignado; respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; além da ausência de dano material e má-fé.
7. Discorre acerca da validade e legalidade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito consignado”. Aduz que não há se falar em vício de consentimento em razão de erro substancial, pois o autor, além de usufruir do valor creditado em sua conta, é absolutamente capaz e possuía discernimento para compreender os termos do contrato, inclusive acerca do desconto no contracheque do valor mínimo indicado na fatura. Ressalta que o autor realizou cinco saques por meio do saldo do cartão de crédito consignado. Requer, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
8. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de vício de consentimento do autor na contratação do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
9. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, tanto o prazo de prescrição, como o decadencial, renova-se a cada mês, pouco importando a dada em que celebrado o contrato. Considerando que, no presente caso, as parcelas ainda estão sendo descontadas no contracheque do autor, não há que se falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitadas.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
12. Na espécie, os instrumentos contratuais (ID 26079360) indicam que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
13. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
14. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
15. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
16. Ocorre que, no caso, ainda que os contratos padeçam de informações essenciais, a análise dos documentos de ID 26079361 (TEDs e faturas), permitem inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou vários saques (nos anos de 2016, 2018, 2019 e 2020) do limite do cartão de crédito contratado.
17. Destarte, a realização de cinco saques, no decorrer de cinco anos, demonstra que o autor tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado. Logo, no caso específico ora em análise, ausente a demonstração do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
18. Tais os fundamentos, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe.
19. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição, arguida em contrarrazões, rejeitada. Provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
20. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.